Tribunal: TJSP
Processo: 2047797-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência de caráter antecedente. Desbloqueio de conta vinculada ao Mercado Pago. Empréstimo concedido à irmã por meio de perfil que, segundo a Ré, está vinculado à conta do Agravante. Indeferimento mantido. Necessidade de formação do contraditório. Recurso desprovido.